Tribunal: TJBA
Processo: 8010586-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8010586-39.2023.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante/Apelada: Rosângela de Deus Arcanjo Defensora Pública: Verônica de Andrade Nascimento Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Vitória C. Gouveia Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas por Rosângela de Deus Arcanjo e pelo Ministério Público contra sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, fixando a pena total em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa arguiu nulidade da abordagem policial e absolvição por ausência de provas ou erro de tipo. O Ministério Público pleiteou a exclusão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, a existência de elementos que configuram erro de tipo, a suficiência das provas para a condenação, a correta dosimetria da pena e a aplicação do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi legal, fundamentada em fundada suspeita derivada do comportamento do condutor do veículo, conforme depoimentos harmônicos dos policiais e do motorista. 4. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos das testemunhas. 5. A tese de erro de tipo foi afastada, pois a ré admitiu suspeitar do conteúdo ilícito da mochila e, ainda assim, aceitou realizar o transporte. 6. Manteve-se a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois a ré é primária, possui bons antecedentes e não há provas de sua participação em organização criminosa. 7. Rejeitou-se a pretensão de majoração da fração de diminuição, considerando adequada a aplicação de 1/2, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal fundada em circunstâncias objetivas e imediatas é válida mesmo sem mandado judicial. 2. A alegação de erro de tipo exige prova idônea e não pode ser aceita com base apenas em declarações unilaterais do acusado. 3. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justificam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em fração inferior ao máximo.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 20; CPP, arts. 240, § 2º e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 688825/SP; STJ, AgRg no AREsp 1877158/TO; STJ, AgRg no AREsp 2.839.286/RN; STJ, HC n. 887.299/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8010586-39.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator.